Tribunal: CARF
Processo: 16682.721736/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há vício de motivação em auto de infração do qual constam não só as disposições legais infringidas, como também a individualização das ações do sujeito passivo com a respectivas indicação do conteúdo probatório de tais condutas.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
A recusa ou apresentação deficiente de documentos à fiscalização enseja o lançamento de ofício por arbitramento, cabendo à autuada o ônus de apresentar elementos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do fisco de constituir o crédito tributário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL AO SAT/RAT.
As inconsistências e/ou incompatibilidades nas demonstrações ambientais e nos controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, respaldadas em linguagem de provas, por meio de indícios graves, precisos e concordantes quanto à exposição dos segurados a agentes físicos e químicos nocivos, acima dos níveis legais de tolerância, atestam a ocorrência do fato jurídico tributário da contribuição social previdenciária adicional para custeio da aposentadoria especial, de trata o art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 57, § 6o, da Lei no 8.213, de 1991, e autorizam a constituição de oficio do crédito tributário, consoante art. 33, § 3o, da Lei no 8.212, de 1991, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721736/2017-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.057 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há vício de motivação em auto de infração do qual constam não só as
disposições legais infringidas, como também a individualização das ações do
sujeito passivo com a respectivas indicação do conteúdo probatório de tais
condutas.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO.
ARBITRAMENTO.
A recusa ou apresentação deficiente de documentos à fiscalização enseja o
lançamento de ofício por arbitramento, cabendo à autuada o ônus de apresentar
elementos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do fisco de
constituir o crédito tributário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL AO SAT/RAT.
As inconsistências e/ou incompatibilidades nas demonstrações ambientais e
nos controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos
ocupacionais, respaldadas em linguagem de provas, por meio de indícios
graves, precisos e concordantes quanto à exposição dos segurados a agentes
físicos e químicos nocivos, acima dos níveis legais de tolerância, atestam a
ocorrência do fato jurídico tributário da contribuição social previdenciária
adicional para custeio da aposentadoria especial, de trata o art. 22, inciso II, da
Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 57, § 6o, da Lei no 8.213, de 1991, e autorizam a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721736/2017-80
Fl. 11061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

constituição de oficio do crédito tributário, consoante art. 33, § 3o, da Lei no
8.212, de 1991, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. A realização de diligência não se presta para a
produção de provas que toca à parte produzir. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 9.260/9.272) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se de Auto de Infração lavrado em 09/01/2018, relativo à cobrança do adicional
às contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidente sobre a remuneração dos segurados empregados nas competências 01/2013 a
13/2013.
O valor do crédito tributário é de R$ 27.555.261,98 (vinte e sete milhões, quinhentos e
cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 8.625 a 8.644), a ação fiscal
foi motivada inicialmente pela incompatibilidade observada entre o número de
trabalhadores que requereram benefícios de aposentadoria especial no período entre
01/2011 e 12/2014, e o número de trabalhadores declarados nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs com código de ocorrência
Fl. 11062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

indicativo do exercício de atividade em condições que ensejam a concessão desses
benefícios.
Ao ampliar a análise para as GFIPs válidas de todos os estabelecimentos, entregues pelo
contribuinte no período de 2008 a 2013, a autoridade tributária identificou que não
houve reconhecimento pelo sujeito passivo de prestação de serviços com exposição a
agentes nocivos, nem tampouco o recolhimento de adicionais à aposentadoria especial
em decorrência dessa exposição.
Diante desta constatação, o contribuinte foi intimado a apresentar uma série de
documentos que demonstrassem os programas de gerenciamento de riscos de diversos
estabelecimentos, as condições ambientais dos locais de trabalho, a presença efetiva de
agentes nocivos, a monitoração dos níveis de exposição e os laudos técnicos para a
devida caracterização das condições a que o trabalhador esteve exposto durante o
período em que exerceu suas atividades. Conforme previsto no § 1o do artigo 254 da
Instrução Normativa INSS/PRES no 45, de 06/08/2010, os documentos solicitados
constituem o conjunto de demonstrações ambientais e documentos correlatos que
permitem caracterizar as condições de trabalho que conferem ou não o direito à
aposentadoria especial, entre eles o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -
PPRA, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT e o Perfil
Profissiográfico Previdenciário - PPP dos empregados. O contribuinte apresentou os
PPRAs relativos aos estabelecimentos fiscalizados e alguns PPPs.
Com relação aos PPRAs, a fiscalização relata que as diversas Tabelas de Análise de
Riscos ali contidas demonstraram que foi reconhecida, em diversos setores de trabalho
de todos os estabelecimentos fiscalizados, a presença de alguns dos agentes
potencialmente nocivos previstos no Anexo IV do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, incluídos agentes químicos, agentes
biológicos, ruído (este presente em todas as análises de riscos de todos os
estabelecimentos fiscalizados), calor, poeiras minerais e radiação ionizante. Muitas
vezes é mencionada a atenuação da exposição de alguns agentes nocivos pela utilização
de equipamentos de proteção individuais.
A autoridade tributária relata que, embora as diversas Tabelas de Análise de Risco dos
PPRA em sua maioria mencionassem os cargos e funções dos trabalhadores avaliados,
não foi possível identificar os trabalhadores nas folhas de pagamento, pois os arquivos
digitais apresentados não contemplavam informações específicas quanto ao cargo ou
função, compatíveis com as informações dos PPRAs. Por este motivo, intimou o sujeito
passivo, por meio do Termo de Intimação Fiscal - TIF no 13, a apresentar novo arquivo
de folha de pagamento com dados mais detalhados acerca do cargo e função ocupados
por cada empregado, dentre outras informações não contempladas no arquivo
originalmente apresentado. Alternativamente, foi solicitado que tais informações fossem
prestadas em forma de planilha, agregando dados que permitissem cotejar as
informações dos PPRAs com as da folha de pagamento. Em resposta, o contribuinte
apresentou a planilha “Informações para Ministério da Fazenda_PPRA”. No entanto,
esta planilha ostentava uma série de inconsistências, tanto com os dados constantes no
PPRA quanto com as folhas de pagamento, inconsistências essas que não foram
justificadas ou corrigidas, não tendo sido possível considerar tal documento fidedigno
para o procedimento fiscal.
O relato fiscal destaca que, ainda na tentativa de identificar os trabalhadores integrantes
de cada GHE - Grupo Homogêneo de Exposição avaliado nos PPRAs, intimou o
contribuinte, por meio do TIF no 15, a relacionar nominalmente todos os empregados
enquadrados em cada Tabela de Análise de Risco, e a apresentar o Perfil
Profissiográfico Previdenciário - PPP destes empregados. No entanto, a intimação não
foi atendida.
A autoridade tributária informa que, embora apresentados os PPPs de alguns
trabalhadores ao longo do procedimento fiscal, como não foi apresentada relação
Fl. 11063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

nominal de empregados enquadrados nas Tabelas de Análise de Riscos, não conseguiu
identificar os empregados classificados em cada grupo de análise dos PPRAs, o que
impossibilitou verificar exatamente quais deles preenchiam individualmente as
condições de exposição requeridas para o benefício da aposentadoria especial,
constituindo, por conseguinte, as respectivas remunerações base de cálculo da
contribuição adicional devida. Conclui que os documentos e esclarecimentos
apresentados pelo contribuinte ao longo do procedimento fiscal foram insuficientes para
a apuração exata da base de cálculo da contribuição adicional devida pelo acréscimo da
alíquota GILRAT para o financiamento da aposentadoria especial, já que a falta de
identificação dos empregados sujeitos às condições especiais impossibilitou a
quantificação de remuneração total sobre a qual a contribuição deveria incidir.
Diante da constatação de que foram concedidos entre 2011 a 2014 diversos benefícios
de Aposentadoria Especial a segurados empregados que possuíam vínculo empregatício
com o contribuinte, e sabendo que tais benefícios só são admissíveis após comprovados,
perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, todos os pressupostos requeridos
para caracterizar a situação especial do segurado que enseje a aposentadoria especial
após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, a autoridade tributária concluiu
que o contribuinte é responsável pelo recolhimento de alíquota adicional de GILRAT
sobre a remuneração dos empregados sujeitos a essas situações especiais e efetivamente
beneficiários da Aposentadoria Especial.
Devido à impossibilidade da determinação exata de quais os agentes nocivos a que os
empregados beneficiados estiveram expostos, bem como do total de suas remunerações,
as contribuições previdenciárias devidas foram apuradas por meio do arbitramento,
amparado no artigo 33, § 3o, da Lei no 8.212/1991, tendo sido utilizada a alíquota
adicional mínima de 6%, prevista para as atividades que admitem a concessão de
aposentadoria especial após vinte e cinco anos de exposição.
As remunerações declaradas em GFIPs dos segurados empregados lotados nos mesmos
estabelecimentos e CBO daqueles a quem o INSS já concedeu o benefício de
aposentadoria especial foram consideradas como base de cálculo do adicional à
contribuição para o financiamento dos benefício concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
O “Anexo IV - Apuração da base de cálculo e da contribuição devida” demonstra as
bases de cálculo e as contribuições apuradas, discriminando, por segurado empregado,
as respectivas remunerações consideradas, bem como a totalização mensal por
estabelecimento e por CBO.
Da impugnação
Cientificado da autuação em 11/01/2018 (fl. 8.648), o sujeito passivo apresentou
impugnação tempestiva em 09/02/2018 (fls. 8.656 a 8.676), alegando, em síntese, que:
a) o auto de infração é nulo em razão de vício de motivação e violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, vez que o demonstrativo elaborado pela autoridade
fiscal considerou, indiscriminadamente, todos os empregados da empresa como sujeitos
ao regime de aposentadoria especial. Para a configuração da infração cometida, a
autuação deveria levar em conta apenas os eventuais funcionários que estivessem, no
ano de 2013, efetivamente expostos aos agentes ambientais em condições especiais de
trabalho, discriminando-os um a um;
b) não foi possível, no prazo de defesa, organizar e relacionar todos os documentos
existentes de todos os funcionários de todos os seus estabelecimentos, pelo que pugna
pela apresentação posterior da documentação que, porventura, estiver faltante;
c) para o enquadramento nas condições especiais de trabalho, o empregado deve
comprovar junto ao INSS a exposição aos riscos acima dos limites de tolerância, e a
Fl. 11064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

exposição deve ocorrer em caráter habitual e permanente, não ocasional e nem
intermitente; ou seja, não basta apenas a presença do risco no ambiente de trabalho,
conforme consta do artigo 58 da Lei no 8.213/1991;
d) os documentos solicitados pela auditoria da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB não têm o condão de, por si só, comprovar as condições de trabalho de cada
trabalhador;
e) por exigência legal quando da implantação do PPP instituído pela Lei no 8.213/1991 e
alterações posteriores, e pela complexidade do formulário com a determinação expressa
nas instruções normativas do INSS da obrigação de emissão do LTCAT para
fundamentar o PPP, realizou, juntamente com engenheiros de segurança do trabalho,
médicos, técnicos e enfermeiros de segurança do trabalho, diversas inspeções in loco e
medições quantitativas dos agentes ambientais, elaborando LTCATs por setor, função,
atividades tanto para fundamentar a emissão dos PPPs quanto para orientação do
preenchimento das GFIPs, deixando de fazer o recolhimento a partir do ano de 2005;
f) para a emissão do PPP, no campo Seção II, item 15 e seguintes, o Engenheiro de
Segurança do Trabalho responsável pelo levantamento ambiental e/ou análise de risco e
emissão do LTCAT e o Médico do Trabalho responsável pelos exames médicos
ocupacionais emitem parecer sobre a eficácia das medidas de controle adotadas,
confrontando com os dados contidos no PCMSO (Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional) e prontuário médico de cada trabalhador, analisando os exames
complementares;
g) considerando que o trabalhador foi protegido, ainda que se comprove a presença do
risco no ambiente de trabalho, o fato gerador da contribuição deixa de existir, conforme
disposto no artigo 279, parágrafos 5o e 7o da Instrução Normativa vigente;
h) em 2013 não existiam empregados elegíveis à aposentadoria especial, sendo regular o
preenchimento das GFIPs com os códigos 00 e 01;
i) as aposentadorias especiais B/46 que constam do ano de 2013 foram concedidas por
força de decisão judicial aos empregados que requereram suas aposentadorias antes
deste ano, e que foram, na origem, concedidas na espécie 42 (aposentadoria por tempo
de contribuição) ou que foram indeferidas. Deste modo, o fato gerador destas
aposentadorias ocorreu antes de 2013, não cabendo, nestes casos, discutir a obrigação
acessória de recolhimento da GFIP, pois foram alcançados pela prescrição, ou, ainda
que não fossem, as condições de trabalho destes empregados não se enquadravam como
especiais, nos termos do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999;
j) todos os empregados lotados nas usinas e subestações do sistema elétrico de Furnas
não estão contemplados no Anexo IV do Decreto no 3.048/1999, vez que o único risco
que ainda persiste é o elétrico. O agente nocivo eletricidade (acima de 250 volts) teve o
enquadramento no Decreto no 53.831/1964 até 05/03/1997, data da edição do Decreto no
2.172/1997, não havendo fato gerador da contribuição contida no auto de infração;
l) com relação aos riscos presentes nos setores e atividades dos empregados lotados no
escritório central, informa que, após inspeções técnicas e análises criteriosas dos setores,
funções e atividades, com emissão dos respectivos laudos, não foi evidenciado labor em
condições especiais capaz de garantir aos trabalhadores o direito à aposentadoria
especial, conforme LTCATs que anexa. A orientação gerada através da análise técnica
foi no sentido de informar o código 01 na GFIP para todos os empregados, pois ou o
trabalhador esteve exposto ou não estava mais exposto, em razão do risco ter sido
controlado;
m) com relação aos riscos presentes nos setores e atividades dos empregados lotados
nas usinas de geração de energia, foram evidenciados apenas para os setores
operacionais exposição ao risco elétrico e ao ruído. Nos levantamentos ambientais
Fl. 11065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

realizados para as condições de trabalho dos Grupos Homogêneos de Exposição, restou
comprovada a exposição ao ruído acima dos limites de tolerância, passível de
enquadramento como especial, conforme o Anexo IV do Decreto no 3.048/1999; no
entanto, por terem sido adotadas medidas de proteção coletivas e individuais no sentido
de atenuar a exposição ao ruído a limites de segurança, sem risco para a saúde de seus
empregados, a orientação foi no sentido de informar o código 01 na GFIP, conforme
LTCATs que anexa;
n) com relação aos riscos presentes nos setores e atividades dos empregados lotados nas
subestações de energia, apenas para os setores operacionais o risco que ainda persiste é
o elétrico. No entanto, o Anexo IV do Decreto no 3.048/1999 deixou de contemplar o
trabalho em condições periculosas por exposição ao risco elétrico como especial desde
05/03/1997.
Quanto aos demais riscos ambientais, a exposição era eventual ou intermitente e não
ultrapassava os limites de tolerância. Para tais fundamentações foram emitidos
LTCATs, anexos, com orientação no sentido de informar o código 01 na GFIP.
Ao final, o sujeito passivo requer (1) a declaração de nulidade do Auto de Infração em
razão do vício de motivação existente no que toca ao demonstrativo de apuração anexo;
(2) o reconhecimento da improcedência dos lançamentos de ofício e a extinção dos
respectivos créditos tributários; (3) em nome dos princípios da verdade material e da
formalidade moderada, sejam recebidos em momento posterior à impugnação, se
considerado necessário, os demais documentos fiscais relativos ao período
compreendido pela autuação.
O impugnante protesta pela realização de diligências e produção de todos os meios de
prova admitidos em direito que se façam necessários à formação de convicção dos
julgadores.
Destaca ao final que é uma empresa que integra o Sistema Eletrobrás, cujo controle
acionário pertence à própria União e cujos procedimentos contábeis e fiscais se pautam
pelo rigoroso cumprimento das leis. ”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre em
vício de nulidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o processo
administrativo tributário no âmbito federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ARBITRAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Fl. 11066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

A recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação pela empresa autuada, ou
sua apresentação deficiente, autoriza a Secretaria da Receita Federal do Brasil a, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls.
9.280/9.308, complementado com documentos de fls. 9.309/11.053 e rebatendo os termos da
decisão de piso com os mesmos argumentos apresentados em impugnação, sendo esse o relatório
do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal. Contudo por entender que se
confundem e guardam relação entre si, em razão dos argumentos, vou tratar e analisar os tópicos
abaixo indicados em conjunto.

Da Nulidade do Auto de Infração. Do Vício de Motivação. Do Cerceamento
de Defesa. Da Desconsideração das Provas Documentais. Da força Probatória das LTCATs
Extemporâneas. Da verdade Material. Do princípio da Formalidade Moderada

06 – O contribuinte nesse tópico alega a existência de vício de motivação no ato e
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, vez que o demonstrativo elaborado
pela autoridade fiscal considerou, indiscriminadamente, todos os empregados da empresa como
sujeitos ao regime de aposentadoria especial. Entende o contribuinte que, para a configuração da
infração cometida, deveriam ter sido considerados apenas os eventuais funcionários que
estivessem, no ano de 2013, efetivamente expostos aos agentes ambientais em condições
especiais de trabalho, discriminando-os um a um.

07 – Entendo que deve ser afastada as razões da recorrente nesse tópico, uma vez
que o relatório fiscal de fls. 8.625/8.644 reproduz com clareza a forma a conduta irregular
praticada e o faz de forma sucinta, direta, concisa e precisa, mencionando o ilícito cometido pelo
Contribuinte de forma pormenorizada:
Fl. 11067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

DAS RAZÕES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E DA FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
12. A necessidade de verificação do cumprimento da legislação previdenciária no
tocante aos riscos ocupacionais e seus reflexos tributários, especialmente quanto ao
recolhimento do adicional de GILRAT, foi motivada inicialmente pela
incompatibilidade observada entre o número de trabalhadores que requereram
benefícios de aposentadoria especial, no período entre 01/2011 e 12/2014, e o número
de trabalhadores declarados em GFIP com código de ocorrência indicativo do exercício
de atividade em condições que ensejem a concessão desses benefícios.
13. Em consulta aos sistemas informatizados da Previdência Social, verificou-se que no
período de 2011 a 2014 foram concedidos 71 benefícios de aposentadoria especial a
segurados que possuíam registros de vínculos empregatícios com a empresa sob
fiscalização, conforme relação no “ANEXO I – Benefícios de Aposentadoria Especial
concedidos no período de 2011 a 2014”. Por outro lado, constatou-se que os segurados
que requereram tais benefícios foram informados em GFIP com o código de ocorrência
“em branco” (Sem exposição a agente nocivo - Trabalhador nunca esteve exposto) ou
com o código de ocorrência “1” (Não exposição a agente nocivo - Trabalhador já esteve
exposto).
14. Em uma análise mais ampla das GFIP válidas entregues pelo contribuinte, relativas
a todos os estabelecimentos, no período de 2008 a 2013, verificou-se que nenhum
segurado empregado foi declarado com os códigos de ocorrência relativos a exposição a
agentes nocivos que seriam: “02” (Exposição a agente nocivo [aposentadoria especial
aos 15 anos de trabalho]);
“03” (Exposição a agente nocivo [aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho]);
“04” (Exposição a agente nocivo [aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho]).
15. Não houve, portanto, em todo esse período de 2008 a 2013, o reconhecimento de
prestação de serviços com exposição a agentes nocivos, nem tampouco o recolhimento
de adicionais à aposentadoria especial em decorrência dessa exposição.
16. De acordo com as análises mencionadas, há forte evidência de que diversos
trabalhadores, com vínculo empregatício com o contribuinte, tiveram seu direito à
aposentadoria especial reconhecido pelo INSS, sem que o empregador cumprisse a
obrigação correspondente de declarar e recolher as respectivas contribuições adicionais
devidas.
17. Diante de tal constatação, intimou-se o contribuinte a apresentar uma série de
documentos que demonstrassem os programas de gerenciamento de riscos de diversos
estabelecimentos, as condições ambientais dos locais do trabalho, a presença efetiva de
agentes nocivos, a monitoração dos níveis de exposição e os laudos técnicos para a
devida caracterização das condições a que o trabalhador esteve exposto durante o
período em que exerceu suas atividades, a fim de comprovar-se a efetiva exposição dos
segurados empregados aos agentes nocivos, nas condições especiais previstas em lei,
que admitam a concessão dos benefícios de aposentadoria especial.
18. Os documentos solicitados ao contribuinte, para fins de verificação do
gerenciamento de riscos ocupacionais, conforme previstos no § 1o do artigo 254 da
Instrução Normativa INSS/PRES no 45, de 06/08/2010, constituem o conjunto de
demonstrações ambientais e documentos correlatos que permitem caracterizar as
condições de trabalho que conferem ou não o direito à aposentadoria especial.
19. Através do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) e dos Termos de
Intimação Fiscal (TIF) (cópias em anexo), intimou-se o contribuinte a apresentar, entre
outros elementos, as seguintes demonstrações ambientais, referentes ao exercício de
2013:
Fl. 11068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, acompanhado do
Levantamento Ambiental correspondente (Avaliação Ambiental, LTCAT, Laudo
Pericial, Laudo Técnico, Medições Ambientais, Avaliações Quantitativas etc.);
b) Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT;
c) Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP dos empregados;
19.1. Inicialmente, foram solicitadas apenas as demonstrações ambientais relativas aos
estabelecimentos nos quais os trabalhadores listados no ANEXO I (a quem se
concederam benefícios entre 2011 e 2014) exerceram suas atividades no ano de 2013.
Posteriormente, solicitaram-se as demonstrações relativas aos demais estabelecimentos
fiscalizados.
19.2. Diante das Intimações o contribuinte apresentou os PPRA relativos aos
estabelecimentos fiscalizados e alguns PPP que constam em anexo (DOC 1).
20. Ainda em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, e Termos de
Intimação posteriores, o contribuinte apresentou arquivos digitais contendo as
informações de folhas de pagamento de todos os trabalhadores, do período de 01/2013 a
12/2013, no formato previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais da SRP,
aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP No 12, de 20/06/2006, conforme recibos
de validação e autenticação em anexo, os quais serviram de base para as análises
desenvolvidas ao longo do procedimento fiscal.
21. Utilizaram-se também as informações declaradas em GFIP, extraídas do sistema
informatizado GFIP-WEB, relacionadas no “ANEXO II - Relação de GFIP válidas”.
22. Os Programas de Proteção de Riscos Ambientais - PPRA apresentados para cada
estabelecimento demonstram que, para fins de análise dos riscos ambientais, os
trabalhadores são subdivididos em grupos, doravante denominados Grupos
Homogêneos de Exposição – GHE, conforme o setor de trabalho e função ou cargo
exercido, cujas atividades são realizadas em condições homogêneas de exposição a
agentes nocivos. Para cada um desses grupos são apresentadas as denominadas Tabelas
de Análise de Riscos, onde constam as conclusões obtidas em relação às avaliações
qualitativas e quantitativas de cada um dos agentes de riscos reconhecidos.
23. As diversas Tabelas de Análise de Riscos, contidas nos PPRA apresentados,
demonstram que foi reconhecida, em diversos setores de trabalho de todos os
estabelecimentos fiscalizados, a presença de alguns dos agentes potencialmente nocivos,
dentre os previstos no Anexo IV do RPS, incluídos agentes químicos, agentes
biológicos, ruído, calor, poeiras minerais e radiação ionizante.
23.1. Verificou-se que apenas o agente “ruído” está presente nas análises de riscos de
todos os estabelecimentos fiscalizados.
23.2. Verificou-se também que muitas vezes é mencionada a atenuação da exposição a
alguns agentes nocivos pela utilização de equipamentos de proteção individuais.
(omissis)
32. Da leitura da norma, fica claro que o PPP é o documento que permite à empresa
comprovar que, apesar da existência dos agentes nocivos no ambiente laboral, podem
não estar presentes os requisitos para a concessão do benefício da aposentadoria
especial, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção, seja pela não caracterização
da permanência.
33. Assim, quando presentes os agentes nocivos no ambiente de trabalho, é somente
através da análise do responsável técnico legalmente habilitado, indicado no PPP, que é
Fl. 11069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

possível concluir de forma individualizada se os equipamentos de proteção, coletivos
e/ou individuais, são eficazes ou se a presença dos agentes não é permanente.
34. Pelo exposto até aqui mostra-se evidente a necessidade de identificação dos
empregados que se enquadram em cada um dos grupos – GHE avaliados nas Tabelas de
análise de riscos integrantes dos PPRA apresentados, para fins de se determinar, através
da análise dos PPP, quais os empregados atendem individualmente às condições de
exposição que os habilitem ao benefício da aposentadoria especial, e cujas
remunerações, portanto, constituem base de cálculo da contribuição adicional devida.
35. Muito embora as diversas Tabelas de Análise de Risco dos PPRA em sua maioria
mencionem os cargos e funções dos trabalhadores avaliados, não foi possível identificar
tais trabalhadores na folha de pagamento, pois os arquivos digitais apresentados não
contemplam informações específicas quanto ao cargo ou função, compatíveis com as
informações dos PPRA. Os cargos informados na Folha continham apenas
denominações genéricas tais como:
“Profissional de Nível Superior”, “Profissional de Nível Médico”, etc.
36. Através do TIF 13, intimou-se o contribuinte a apresentar novo arquivo de folha de
pagamento, dessa vez com dados mais detalhados acerca do cargo e função ocupados
por cada empregado, entre outras informações não contempladas no arquivo
originalmente apresentado.
Alternativamente, foi solicitado que tais informações fossem prestadas em forma de
planilha, agregando dados que permitissem cotejar as informações dos PPRA com as da
folha de pagamento.
37. O contribuinte atendeu à intimação apresentando uma planilha denominada
“Informações para Ministério da Fazenda_PPRA”, em anexo (DOC 2). Que, não
obstante, ostenta uma série de inconsistências tanto com os dados constantes no
PPRA quanto com as Folhas de Pagamento, inconsistências essas que não foram
justificadas ou corrigidas. Assim sendo, não foi possível considerar tal documento
fidedigno para o procedimento fiscal.
38. Ainda na tentativa de identificar os trabalhadores integrantes de cada GHE
avaliado nos PPRA, intimou-se o contribuinte, através do TIF 15, a:
a) “...relacionar nominalmente todos os empregados enquadrados em cada Tabela
de Análise de Risco ...”
b) “Apresentar o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP de todos os
empregados relacionados conforme o item anterior”
c) Para facilitar, reduzindo o volume de dados a serem coletados, foi anexada à
Intimação uma planilha restringindo a solicitação apenas a alguns locais ou grupos
de trabalho, onde a presença dos riscos se mostrou mais evidente de acordo com os
PPRA analisados.
39. No entanto, o contribuinte não atendeu a essa intimação.
40. Embora apresentados os PPP de alguns trabalhadores ao longo do
procedimento fiscal, não foi apresentada qualquer relação nominal de empregados
enquadrados nas Tabelas de Análise Riscos, conforme intimado por meio do TIF
15 e também em outros momentos da fiscalização. Portanto, apesar de todas as
tentativas já mencionadas, não se conseguiu identificar os empregados
classificados em cada grupo de análise dos PPRA, o que impossibilitou verificar
exatamente quais deles preenchiam individualmente as condições de exposição
requeridas para o benefício da aposentadoria especial, constituindo, por
Fl. 11070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

conseguinte, as respectivas remunerações base de cálculo da contribuição adicional
devida.
41. Do exposto, conclui-se que os documentos e esclarecimentos apresentados pelo
contribuinte ao longo do procedimento fiscal são insuficientes para a apuração
exata da base de cálculo da contribuição adicional devida pelo acréscimo da
alíquota de GILRAT para o financiamento da aposentadoria especial, já que a
falta de identificação dos empregados sujeitos às condições especiais impossibilitou
a quantificação da remuneração total sobre a qual a contribuição deve incidir.
42. Diante da constatação de que foram concedidos entre 2011 a 2014 diversos
benefícios de Aposentadoria Especial a segurados empregados que possuíam vínculo
empregatício com o contribuinte, e sabendo-se que tais benefícios só são admissíveis
após comprovados, perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, todos os
pressupostos requeridos para caracterizar a situação especial do segurado que enseje a
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
concluiu-se que o contribuinte é responsável pelo recolhimento de alíquota adicional de
GILRAT sobre a remuneração dos empregados sujeitos a essas situações especiais e
efetivamente beneficiários da Aposentadoria Especial.
43. Portanto, sujeita-se o contribuinte ao recolhimento da contribuição adicional a seu
cargo para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, prevista no
inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/1991, com a alíquota acrescida nos percentuais
previstos no art. 57, parágrafo 6o da Lei no 8.213/1991 com redação dada pela Lei no
9.732, de 11 de dezembro de 98, incidente sobre as remunerações dos empregados
sujeitos às condições especiais de trabalho requeridas para o benefício.
44. Devido à impossibilidade da determinação exata de quais os agentes nocivos a
que os empregados beneficiados estiveram expostos, bem como do total de suas
remunerações,
aferiu-se
a
contribuição
previdenciária
devida
por
ARBITRAMENTO, segundo os critérios expostos no capítulo a seguir, utilizando-
se a alíquota adicional mínima de 6 (seis) pontos percentuais, conforme prevista
para as atividades admitem a concessão de aposentadoria especial após 25 (vinte e
cinco) anos de exposição. (GRIFEI)

08 – Quanto ao procedimento de arbitramento (aferição indireta) deve ser aplicado
em todos os procedimentos fiscais, tendentes a verificar o cumprimento das obrigações
tributárias principais, nos quais o sujeito passivo não apresentar os documentos necessários para
a que o Fisco possa cumprir seu mister. No caso concreto, a autoridade fiscal tanto justificou o
procedimento como individualizou a base de cálculo, através de planilhas auxiliares de cálculo,
anexadas ao relatório fiscal (anexos III e IV):
45. Conforme já citado anteriormente, em consulta aos sistemas informatizados da
Previdência Social, verificou-se que no período de 2011 a 2014 foram concedidos 71
benefícios de aposentadoria especial a segurados com vínculos empregatícios com o
contribuinte. A concessão desses benefícios torna evidente que o contribuinte é
responsável pelo recolhimento de alíquota adicional de GILRAT sobre a remuneração
dos empregados sujeitos à Aposentadoria Especial.
46. Por outro lado, constatou-se que os segurados que requereram tais benefícios
constam em GFIP com o código de ocorrência “em branco” (Sem exposição a agente
nocivo - Trabalhador nunca esteve exposto) ou com o código “1” (Não exposição a
agente nocivo - Trabalhador já esteve exposto). Além disso, em uma análise mais ampla
das GFIP válidas entregues pelo contribuinte, relativas a todos os estabelecimentos e ao
Fl. 11071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

período de 2008 a 2013, não se encontraram segurados empregados com códigos de
ocorrência “02”, “03” ou “04”, relativos à condição especial de exposição a agentes
nocivos. Não houve, portanto, o reconhecimento de prestação de serviços com
exposição a agentes nocivos, nem tampouco o recolhimento de adicionais à
aposentadoria especial em decorrência dessa exposição, em todo o período de 2008 a
2013.
47. Em nova consulta mais abrangente aos registros históricos de concessão de
benefícios de aposentadoria especial, a partir do sistema informatizado da Previdência
Social denominado “INFORMAR”, verificou-se que no período de 2011 a 2016 foram
concedidos 135 benefícios de aposentadoria especial para segurados empregados que
possuíam vínculos empregatícios com o contribuinte, conforme relação constante no
“ANEXO III – Benefícios de Aposentadoria Especial concedidos no período de 2011 a
2016”.
a) Nas duas últimas colunas da tabela contida no ANEXO III foram registrados os
CNPJ dos estabelecimentos de lotação de cada um dos empregados beneficiados e o
código de CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) em que os mesmos estavam
enquadrados, de acordo com as informações declaradas nas GFIP do ano de 2013, ou na
última GFIP em que cada empregado foi informado (nos casos em que o empregado
tenha se afastado antes de 2013).
48. Conforme já exposto no capítulo anterior, os documentos apresentados ao
longo do procedimento fiscal se mostraram insuficientes para a determinação
exata da base de cálculo da contribuição adicional devida pelo acréscimo da
alíquota de GILRAT para o financiamento da aposentadoria especial, dada a
impossibilidade de identificar individualmente os segurados empregados
efetivamente sujeitos às condições especiais de exposição aos agentes nocivos.
49. Portanto, apurou-se a base de cálculo das contribuições lançadas, em todas as
competências do ano de 2013, por ARBITRAMENTO, agrupando-se os
trabalhadores em função do seu enquadramento no CBO e no estabelecimento
onde, em tese, os mesmos estariam expostos a agentes nocivos que conferem o
direito à aposentadoria especial.
50. Com base na relação dos beneficiários da Aposentadoria Especial contida no
ANEXO III, partiu-se do pressuposto de que todos os demais segurados
empregados
que,
ao
longo
de
2013,
estivessem
lotados
nos
mesmos
estabelecimentos e enquadrados nos mesmos CBO daqueles que tiveram seus
direitos à aposentadoria especial reconhecidos pelo INSS estariam sujeitos a essas
mesmas condições de exposição a agentes nocivos, devendo, por conseguinte, suas
remunerações integrarem a base de cálculo da contribuição adicional de GILRAT
devida.
51. O “ANEXO IV – Apuração da base de cálculo e da contribuição devida”
compreende a relação dos segurados empregados, enquadrados nos mesmos CBO
e CNPJ dos beneficiários relacionados no ANEXO III, cujas remunerações foram
consideradas para a apuração da base de cálculo da contribuição lançada neste
procedimento fiscal.
52. Cabe aqui destacar que os registros históricos das concessões de benefícios de
aposentadoria especial, extraídos do sistema informatizado “INFORMAR”, não
contemplam o tipo de agente nocivo a que os segurados beneficiados estiveram
expostos, e o consequente enquadramento da aposentadoria especial de acordo
com respectivos tempos de exposição requeridos, podendo ser de 15 (quinze), 20
(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o Anexo IV do RPS.
53. De acordo com o art. 57 da Lei no 8.213/1991, o acréscimo na alíquota de GILRAT
devida é definido em função do tipo de aposentadoria especial prevista, sendo de doze,
Fl. 11072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado na
empresa, admitindo-se a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou
vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
54. Sendo assim, devido à impossibilidade da determinação exata de quais os
agentes nocivos a que os segurados empregados estariam expostos, utilizou-se na
apuração da contribuição devida a alíquota adicional mínima de 6 (seis) pontos
percentuais, prevista para as atividades que admitem a concessão de aposentadoria
especial após 25 (vinte e cinco) anos de exposição, incidente sobre as remunerações
dos empregados beneficiários.
55. Portanto, para fins de cálculo das contribuições apuradas neste procedimento
fiscal, referentes às competências de 01/2013 a 12/2013, e 13o salário de 2013,
lançaram-se no Auto de Infração:
a) Como bases de cálculo de incidência de contribuição previdenciária adicional a cargo
da empresa, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, prevista no inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/1991, as remunerações
declaradas em
GFIP dos segurados empregados lotados nos
mesmos
estabelecimentos e CBO daqueles a quem o INSS já concedera o benefício da
aposentadoria especial, conforme relação constante no ANEXO III.
56. O “ANEXO IV – Apuração da base de cálculo e da contribuição devida”
compreende as bases de cálculo e as contribuições apuradas, discriminando, por
segurado empregado, as respectivas remunerações consideradas, bem como a
totalização mensal por estabelecimento e por CBO.
57. Todas as bases de cálculo foram lançadas sob Infração “ADICIONAL DE
GILRAT PARA FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL 25
ANOS - EMPRESAS EM GERAL” (campo “Base de Cálculo Total” da planilha
no ANEXO IV), aplicando-se sobre elas a alíquota de 6% (seis por cento) referente
à contribuição adicional (campo “Contribuição Adicional 6%”) pela exposição dos
empregados a agentes nocivos que conferem o direito à aposentadoria especial
após 25 anos de serviço, de acordo com o art. 57, parágrafo 6o, da Lei no
8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.732/1998.
58. O lançamento fiscal por arbitramento está de acordo com o art. 33, § 3o da lei
8.212/1991. (Grifei)

09 – Portanto claríssima a imputação fiscal. Não há a menor falha na motivação
do auto de infração e observo não só a fundamentação legal, como também a descrição da
conduta ilícita e a menção às provas acostadas.
10 – Portanto o procedimento de aferição indireta foi justificado tanto pela
autoridade fiscal quanto a sua manutenção pela decisão de piso que as adoto como razões de
decidir, pois restou claro que a autoridade fiscal não tendo os elementos suficientes para
quantifica-lo, por falta de documentos, aptos a comprovar a base de cálculo do tributo, transferiu
de forma legítima, para o contribuinte, o ônus da prova de tal grandeza tributária, sem grifos no
original, verbis:
“No entanto, a fiscalização não pode verificar quais eram os empregados efetivamente
expostos aos agentes nocivos em razão da inércia do contribuinte em apresentar estes
dados, mesmo reiteradamente intimado durante a ação fiscal, cujo início foi cientificado
ao sujeito passivo em 20/05/2015, tendo culminado com a lavratura do Auto de Infração
Fl. 11073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

em 09/01/2018. Assim, tampouco há que se falar em falta de tempo para apresentação
de documentos. Registre-se que também não houve a apresentação, durante o
procedimento fiscal, dos LTCATs e da integralidade dos PPPs solicitados pela
fiscalização.
Ademais, conforme esclarecido no Relatório Fiscal, sob o título “DA APURAÇÃO
DAS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS POR ARBITRAMENTO”, não foram
considerados indiscriminadamente todos os segurados da empresa como sujeitos
ao regime de aposentadoria especial, mas sim os segurados empregados lotados nos
mesmos estabelecimentos e CBO daqueles a quem o INSS já havia concedido o
benefício da aposentadoria especial.
Ao constatar, mediante exame dos PPRAs, que existiam grupos de trabalhadores
expostos a agentes nocivos, a fiscalização intimou o sujeito passivo a demonstrar
quais eram os segurados que faziam parte dos grupos homogêneos de exposição,
sem sucesso.
Por este motivo, efetuou o arbitramento, procedimento que é autorizado pelo artigo 33,
§ 3o, da Lei no 8.212/1991, assim como no artigo 233 do RPS:
Lei no 8.212/1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Também não se verifica, no caso sob exame, a existência das hipóteses de nulidade
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo administrativo
fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O sujeito passivo demonstra, em sua impugnação, ter perfeito conhecimento dos
motivos que levaram à autuação, não se verificando qualquer prejuízo à sua defesa.
Portanto, a alegação de que o lançamento é nulo por vício de motivação e violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório é improcedente.”
Fl. 11074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

11 - No caso de aferição indireta do tributo a regra prevista no art. 33§§ 3o e 6o da
Lei 8.212/91 guardam simetria com a previsão do lançamento por arbitramento do art. 148 do
CTN, conforme STJ no AgRg no REsp 1175241/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010
12 - A aferição indireta perpetrada pela autoridade tributária não obsta o direito do
contribuinte de, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ilidir a
presunção de legitimidade dos atos fiscais na constituição por arbitramento, cabendo-lhe o ônus
probatório , sendo claro que o exercício dessa faculdade do contribuinte (de fazer prova, na fase
judicial ou administrativa, para infirmar a presunção legitimamente considerada pela autoridade
fiscal) não pode acarretar indevido prejuízo do Fisco (que, repita-se, agiu legitimamente, nas
circunstâncias então apresentadas), nem pode privilegiar indevidamente o contribuinte (que,
destaca-se, descumpriu sua obrigação acessória de manter escrituração regular de suas
operações).
13 - Sobre o assunto leciona MISABEU DE ABREU MACHADO DERZI:
"O arbitramento, mediante processo regular, não é procedimento de lançamento
especial. As modalidades de lançamento, previstas no Código Tributário Nacional, são
apenas três: de ofício, com base em declaração do sujeito passivo ou de terceiros e por
homologação. O arbitramento, disciplinado no art. 148, é apenas técnica - inerente
ao lançamento de ofício - para avaliação contraditória de preços, bens, serviços ou
atos jurídicos, utilizável sempre que os documentos ou declarações do contribuinte
sejam omissos ou não mereçam fé. Assim sendo, tanto nos tributos que deveriam
ser lançados com base em declaração do contribuinte ou lançados por
homologação, o art. 148 autoriza a Fazenda Pública a pôr de lado a escrita, os
livros e demais informações prestados pelo sujeito passivo (havendo omissão,
fraude ou simulação), para lançá-los de ofício. Sendo feito o lançamento de ofício
ou a sua revisão nas hipóteses elencadas no art. 149 citado, poderá o Fisco servir-se
da técnica do arbitramento, obedecidos os pressupostos e requisitos do art. 148,
quais sejam:
a) prévia desonestidade do sujeito passivo nas informações prestadas, abalando-se
a crença nos dados por ele oferecidos, erro ou omissão na escrita que impossibilite
sua consideração, tornando-a imprestável;
b) avaliação contraditória administrativa ou judicial de preços, bens, serviços ou
atos jurídicos, em processo regular (devido processo legal);
c) utilização, pela Administração, de quaisquer meios probatórios, desde que
razoáveis e assentados em presunções tecnicamente aceitáveis (preços estimados
segundo o valor médio alcançado no mercado local daquele ramo industrial ou
comercial - pauta de valores; ou índice de produção pautado em valores utilizados,
em período anterior, no desempenho habitual da empresa-contribuinte que sofre o
arbitramento, etc.
O arbitramento é remédio sancionante que viabiliza o lançamento, em face da
imprestabilidade dos documentos e dados fornecidos pelo próprio contribuinte ou por
terceiro legalmente obrigado a informar."
(In Comentários ao Código Tributário Nacional. Coord.: Carlos Valder do Nascimento.
Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 390⁄391.) Grifei

Fl. 11075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

14 – Outrossim, não se deve confundir busca pela verdade material no julgamento
do lançamento no processo administrativo com um novo lançamento do crédito tributário na
forma como o contribuinte quer. Existem certos limites para isso. O que consta nas razões
recursais do contribuinte são mais descontentamento com o resultado desfavorável do que com a
necessidade útil de complementação das provas, na medida em que traz à colação enormes
quantidades de documentos (fls. 9.309/11.053) sem fazer referência analítica aos tópicos
indicados no relatório fiscal e decisão da DRJ e principalmente não questiona a forma de
apuração por arbitramento.
15 – Veja que durante a ação fiscal, a Fiscalização emitiu um grande número de
intimações solicitando a complementação da documentação apresentada de forma incompleta e
também muitos pedidos de esclarecimentos, em função das incongruências verificadas. E, apesar
da legislação estabelecer que todos os documentos devem estar à disposição da Fiscalização,
várias dilações de prazo foram concedidas ao Contribuinte para que este pudesse atender às
demandas.
16 - Ou seja, o Contribuinte teve, durante a Fiscalização, tempo e oportunidade
para sanar todos os problemas encontrados, entretanto, não foi capaz de fazê-lo. Importante
mencionar o amplo trabalho de auditoria, em busca da verdade material, não só realizado pela
fiscalização, mas ocorreu de forma verticalizada, conferindo, ao contribuinte inúmeras
oportunidades para se manifestar, o que foi possível verificar ante os inúmeros Termos de
Intimação emitidos durante o procedimento fiscal. Abaixo os elementos examinados durante a
ação fiscal:
“DOS ELEMENTOS EXAMINADOS
59. Para a apuração do presente crédito previdenciário, examinaram-se, entre outros, os
seguintes documentos apresentados no curso do procedimento fiscal:
a) Arquivos digitais com as informações relativas às folhas de pagamento de
empregados, do período de 01/2013 a 12/2013, no formato previsto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais da SRP aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP
No 12, de 20/06/2006, conforme recibos de validação e autenticação em anexo;
b) Escrituração Contábil Digital - ECD relativa ao ano de 2013, extraída do SPED –
Sistema Público de Escrituração Contábil Digital;
c) GFIP, extraídas do sistema GFIP-WEB através do programa ContÁgil, contendo os
dados enviados pelo contribuinte através do Conectividade Social;
d) Recolhimentos em Guias de Previdência Social – GPS, obtidos através de consulta ao
sistema MPAS/INSS ÁGUIA – módulo CCOR;
e) Relatórios de Benefícios por empresa extraídos da base de dados da Previdência
Social através do sistema “INFORMAR”, cujas informações foram reproduzidas nas
tabelas contidas no ANEXO I e III;
f) Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA dos diversos estabelecimentos
fiscalizados, acompanhados dos Levantamentos Ambientais, quando existentes;
g) Arquivos digitais e respostas escritas apresentados pelo contribuinte em atendimento
aos pedidos de esclarecimentos feitos ao longo do procedimento fiscal e constantes dos
Termos de Início e de Intimações Fiscais.
Fl. 11076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

59.1 Para todos os arquivos disponibilizados pela empresa em meio digital e utilizados
no presente lançamento foram emitidos os documentos intitulados Recibos de Entrega
de Arquivos Digitais, com as chaves dos arquivos e as assinaturas dos profissionais
responsáveis por sua geração, que constam em anexo.
59.1.1 Geradas pelo programa validador denominado “SVA – Sistema de Autenticação
e Validação”, disponível no endereço eletrônico http:/www.receita.fazenda.gov.br, as
referidas chaves consistem em códigos de identificação, correlacionados ao conteúdo de
cada arquivo em meio digital fornecido pelo contribuinte aos auditores fiscais, de modo
a identificá-los de forma única, conforme o dispõe o art. 8o da Lei no 10.666, de
08/05/2013 (DOU de 09/05/2003).
DOS RELATÓRIOS INTEGRANTES DO PROCESSO
60. Integram o processo no 16682-721.736/2017-80 os seguintes documentos:
• O presente Relatório Fiscal do Auto de Infração - REFISC;
• Auto de Infração - Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador;
• Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal - Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador;
• Demonstrativo de Apuração - Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador;
• Demonstrativo de Multa e Juros de Mora - Contribuição Previdenciária da Empresa e
do Empregador;
• Relatório "Orientações ao Sujeito Passivo";
• Anexos ao Relatório Fiscal:
ANEXO I – Benefícios de Aposentadoria Especial concedidos no período de 2011 a
2014
ANEXO II – Relação de GFIP válidas
ANEXO III – Benefícios de Aposentadoria Especial concedidos no período de 2011 a
2016
ANEXO IV – Apuração da base de cálculo e da contribuição devida
• Termos e Respostas:
- TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal;
- TIF - Termos de Intimação Fiscal n°s 1 a 19;
- Respostas do Contribuinte às Intimações Fiscais;
- TEC - Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento do Procedimento Fiscal.
• Documentos apresentados pelo contribuinte:
- DOC 1 – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e PPP
- DOC 2 – PLANILHA: “Informações para Ministério da Fazenda_PPRA”

Fl. 11077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

17 -A recorrente não nega a existência de falhas e inconsistências, ao contrário, as
reconhece, fls. 9.289 do voluntário:

18 - Ora, as obrigações tributarias acessórias objetivam dar meios à fiscalização
para que esta investigue e controle o recolhimento dos tributos a que o sujeito passivo possa estar
submetido. Seu descumprimento ou seu cumprimento deficiente implica na impossibilidade do
Estado aferir com exatidão a ocorrência do fato gerador ou a dimensão de sua base de cálculo,
ocasionando prejuízos para toda a sociedade.
19 - No caso concreto, como já dito, apesar das várias dilações de prazo
concedidas ao Contribuinte, este não foi capaz de solucionar os problemas verificados. Pois bem,
diante dessa situação, a Fiscalização, corretamente decidiu lançar as contribuições por
arbitramento, com esteio no art. 33§ 3o da Lei de Custeio.
20 – Portanto, apresentado o relatório fiscal com a sua fundamentação e provas do
lançamento através de arbitramento, o ônus da prova recai ao contribuinte em demonstrar que
sua escrituração fiscal estava plenamente capaz de ser avaliada pela auditoria ou que diante da
situação fática estando suas obrigações de acordo com a legislação não caberia a aferição
indireta, e trazer elementos concretos que afastem as conclusões do mesmo arbitramento,
contudo, a recorrente não se desincumbiu de tal ônus.
21 – Como dito alhures, houve reconhecimento do fato pelo contribuinte, isso é
um ponto incontroverso, pois não trouxe elementos também que traduzissem o contrário do
quanto exposto no relatório fiscal. Verifica-se no relatório fiscal foi dado por diversas vezes ao
contribuinte a possibilidade de entregar a documentação fiscal de forma clara e precisa, contudo,
o histórico relatado induz ao contrário e a defesa apenas traz justificativas sem concatenar de
forma clara e precisa os diversos documentos juntados em impugnação e posteriormente no
recurso voluntário (fls. 9.309/11.053) no qual não os conheço, uma vez que não justificada as
premissas do art. 16 § 4o e incisos do Decreto 70.235/72.
Fl. 11078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

22 – Mesmo em relação à juntada de inúmeros documentos por parte do
contribuinte, (fls. 9.309/11.053), esse arrasta para si o ônus de identificar, em cada um desses
documentos, os dados que lhe forem favoráveis e ao mesmo tempo proceder a uma acurada
análise de natureza técnica do conjunto desses dados e, finalmente, cotejar, de maneira
circunstanciada, os seus resultados e conclusões para serem avaliados pelos dados trazidos pela
Fiscalização, sendo que o julgador não pode ser visto como patrono da contribuinte ou do Fisco,
nem seu assistente técnico, motivo pelo qual não lhe cabe pesquisar, nos autos, dentre milhares
de documentos, como asseverado pela recorrente, os dados que poderiam, em tese, ser favoráveis
a ela.
23 - Pela análise das razões recursais não há questionamento quanto ao
levantamento através da aferição indireta mas apenas quanto a determinados dados que foram
utilizados em um ou outro aspecto do trabalho fiscal, contudo, em nada afasta os fundamentos do
lançamento, muito menos as razões da decisão de piso que analisou o mérito da questão de
acordo com os elementos de direito trazidos pela recorrente que deveria se desincumbir do ônus
probatório na aferição indireta em trazer elementos contundentes em face do trabalho fiscal
realizado.
24 - Quanto a questão da diligência e perquirição de provas e aplicação do
princípio da busca da verdade material, tomo como razões de decidir parte do Voto do I.
Conselheiro Orlando Rutigliani Berri no Ac. 3001-000.545 j. 17/10/2018, verbis:
“Mais, que analisados os pretensos elementos de prova carreados aos presentes autos,
verificou-se que se mostraram insuficientes para comprovar o direito creditório alegado.
Diante destas constatações e o que dos autos consta, aí também aliado aos corretos
fundamentos da decisão recorrida, advogo o entendimento segundo o qual não é papel
deste colegiado recursal conceder infindáveis oportunidades para que o contribuinte
transponha aos autos documentos e/ou informações que venham confirmar seu direito,
digo isto pois entendo que tal concessão importaria em desrespeito aos prazos
estabelecidos na legislação processual de regência, como vimos anteriormente.
Prosseguindo um pouco mais, pode-se dize ainda que é comezinho a obrigação do
sujeito passivo, desde a feitura de seu pleito reivindicatório, passando pela sua
manifestação de inconformidade, municiar sua pretensão em documentos hábeis
suficientes para evidenciar a liquidez e certeza do crédito tributário cuja restituição
postula.
Por isso, e não por outra razão, é que a legislação impõe ao contribuinte o dever de
demonstrar sua liquidez e certeza. De outra forma dizendo, é ônus do sujeito passivo e
não da Administração Tributária tal mister.
Desta feita, não se pode, sob o pálio da "verdade material" suplantar toda e qualquer
regra processual aplicável ao processo administrativo fiscal federal a fim de, ao arrepio,
dentre outros, do princípio da isonomia, permitir seja desbancada a competência
originária da autoridade fiscal ou mesmo do colegiado recorrido, para fins de substituir
tarefa que competia ao sujeito passivo, seja espontaneamente ou mesmo depois de
provocado, em face das sucessivas rejeições da sua pretensão.
Portanto, não é correto afirmar que a aventada a menor rigidez dos prazos para a
produção de prova tenha o condão de sobrepujar determinadas regras, vez que o
primado da "verdade material", na medida em que autoriza o julgador apreciar provas
e/ou indícios não contemplados pela instância a quo, impõe que estas tenham sido
produzidas no momento oportuno, o que não se observa nestes autos, uma vez que não
foram produzidas.
Fl. 11079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

(...) omissis
Ultrapassada a contextualização fático, esclareço, por oportuno que este colegiado,
atento à hodierna tendência de se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no
processo administrativo fiscal, para o fim de acolher provas apresentadas nesta instância
recursal, entende que para aplicar-se tais regras, o comportamento do sujeito passivo é
determinante.
Melhor dizendo, estando o contribuinte, como é o caso em apreço, ciente dos motivos
pelos quais os elementos de prova coligidos aos autos não foram considerados hábeis e
suficientes para seu desiderato, era seu o dever demonstrar que envidou o esforço no
sentido de sanar as lacunas probatórias aventadas na decisão recorrida.
No entanto, o recorrente, ao manter- se fiel à linha argumentativa, mesmo sabedor que o
fundamento da decisão recorrida assentou-se na ausência de documentos que
corroborassem sua pretensão, preferiu agir de forma não proativa, ao deixar de se
empenhar em provar o direito que alega possuir, impedindo, in totum, que este julgador
aventasse, quiçá, a hipótese de conversão deste julgamento em diligência, com
supedâneo no novel princípio da cooperação, que atualmente tem redação implementada
pelo artigo 6o da Lei no 13.105, de 16.03.2015 Novo Código de Processo Civil, que
afirma que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha,
em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Em suma, constata-se que no caso destes autos, o alegado indébito não foi correta e
suficientemente demonstrado e provado.

25 – Outrossim, quanto a questão do ônus probatório, essa C. Turma já teve a
oportunidade de julgar caso semelhante em que se discutia tal contribuição especial e em
procedimento de aferição indireta no AC. 2201-004.405 j. 03/04/2018 de relatoria do Ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, verbis:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
ARBITRAMENTO.
A recusa ou apresentação deficiente de documentos à fiscalização enseja o lançamento
de ofício por arbitramento, cabendo à autuada o ônus de apresentar elementos
impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do fisco de constituir o crédito
tributário.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL. 13o SALÁRIO
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos
ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao pagamento da alíquota
adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de riscos no ambiente de trabalho.
O adicional ao SAT/RAT incide sobre os valores pagos a título de 13o Salário.
AGENTE NOCIVO. BENZENO. RUÍDO.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida,
independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente
de trabalho.
Fl. 11080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

É devida a cobrança de adicional para custeio da aposentadoria especial quando
inexistente ou deficiente o gerenciamento dos riscos ocupacionais relacionados à
exposição aos agentes nocivos Benzeno e Ruído.

26 – Na mesma esteira a ementa do voto no Ac. 2401-006.923 j. 11/09/2019 de
Relatoria do I. Conselheiro Matheus Soares Leite:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto
de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL AO SAT/RAT.
As inconsistências e/ou incompatibilidades nas demonstrações ambientais e nos
controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais,
respaldadas em linguagem de provas, por meio de indícios graves, precisos e
concordantes quanto à exposição dos segurados a agentes físicos e químicos nocivos,
acima dos níveis legais de tolerância, atestam a ocorrência do fato jurídico tributário da
contribuição social previdenciária adicional para custeio da aposentadoria especial, de
trata o art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 57, § 6o, da Lei no 8.213, de
1991, e autorizam a constituição de oficio do crédito tributário, consoante art. 33, § 3o,
da Lei no 8.212, de 1991, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. A realização de diligência não se presta para a produção de
provas que toca à parte produzir. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
MULTA APLICADA. CONFISCO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 11081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

27 - Por todo o exposto, entendo correto o lançamento tributário por aferição
indireta das contribuições previdenciárias incidentes sobre a cobrança do adicional às
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILLRAT), em face da
ausência de comprovação por documentos hábeis e idôneos do cumprimento das obrigações
tributárias relativas às contribuições sociais previdenciárias.

Do mérito
28 - Nesse ponto adoto como razões de decidir os fundamentos do voto da DRJ,
de acordo com art. 57§ 3o do RICARF, entendo a meu ver, que as razões recursais são mais
retóricas que conclusivas nesse ponto, não havendo questionamentos contundentes em relação ao
mérito propriamente dito do lançamento e que não existem situações já decididas nos tópicos
anteriores, verbis:
Da contribuição adicional para a aposentadoria especial
A concessão da aposentadoria especial tem sua previsão nos artigos 57 e 58 da Lei no
8.213/1991, nos seguintes termos:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25
(vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de
1995)
§1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá
numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de benefício.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§2o A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da
aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
§3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho
permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à
saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão
do benefício. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a
ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a
respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo
critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para
efeito de concessão de qualquer benefício. (Incluído pela Lei no 9.032, de 1995)
§6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes
da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais,
Fl. 11082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a
concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de
contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98) (Vide
Lei no 9.732, de 11.12.98)
§7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.
(Incluído pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§8o Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo
que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes
nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei. (Incluído pela Lei no
9.732, de 11.12.98)
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
§1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
(Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua
adoção pelo estabelecimento respectivo. (Redação dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
§3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que
emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
§4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando
da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
A legislação atribuiu à fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB a
competência para verificar a regularidade e a conformidade das demonstrações
ambientais e os controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos
ocupacionais, em especial para a declaração de informações em GFIP.
As informações prestadas em GFIP pela empresa sobre a existência ou não de riscos
ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador devem ser comprovadas perante a fiscalização da RFB mediante a
apresentação, conforme o caso, do PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP e
CAT, bem como dos controles internos relativos ao gerenciamento dos riscos
ocupacionais.
Fl. 11083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

Os artigos 288 e 291 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009,
a seguir transcritos, orientam neste sentido:
Art. 288. A RFB verificará, por intermédio de sua fiscalização, a regularidade e a
conformidade das demonstrações ambientais de que trata o art. 291, os controles
internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, em especial
o embasamento para a declaração de informações em GFIP, de acordo com as
disposições previstas nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 1991.
Parágrafo único. O disposto no caput tem como objetivo:
I - verificar a integridade das informações do banco de dados do CNIS, que é
alimentado pelos fatos declarados em GFIP;
II - verificar a regularidade do recolhimento da contribuição prevista no inciso II do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, e da contribuição adicional prevista no § 6o do art.
57 da Lei no 8.213, de 1991;
III - garantir o custeio de benefícios devidos.
(...)
Art. 291. As informações prestadas em GFIP sobre a existência ou não de riscos
ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade
física do trabalhador deverão ser comprovadas perante a fiscalização da RFB
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - PPRA, que visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por
meio da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do consequente controle da
ocorrência de riscos ambientais, sendo sua abrangência e profundidade dependentes
das características dos riscos e das necessidades de controle, devendo ser elaborado
e implementado pela empresa, por estabelecimento, nos termos da NR-9, do MTE;
II - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), que é obrigatório para as
atividades relacionadas à mineração e substitui o PPRA para essas atividades,
devendo ser elaborado e implementado pela empresa ou pelo permissionário de
lavra garimpeira, nos termos da NR-22, do MTE;
III - PCMAT, que é obrigatório para estabelecimentos que desenvolvam atividades
relacionadas à indústria da construção, identificados no grupo 45 da tabela de
CNAE, com 20 (vinte) trabalhadores ou mais por estabelecimento ou obra, e visa a
implementar medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos
processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho, nos termos da NR-18,
substituindo o PPRA quando contemplar todas as exigências contidas na NR-9,
ambas do MTE;
IV - PCMSO, que deverá ser elaborado e implementado pela empresa ou pelo
estabelecimento, a partir do PPRA, PGR e PCMAT, com o caráter de promover a
prevenção, o rastreamento e o diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados
ao trabalho, inclusive aqueles de natureza subclínica, além da constatação da
existência de casos de doenças profissionais ou de danos irreversíveis à saúde dos
trabalhadores, nos termos da NR-7 do MTE;
V - LTCAT, que é a declaração pericial emitida para evidenciação técnica das
condições ambientais do trabalho, podendo ser substituído por um dos documentos
dentre os previstos nos incisos I e II, conforme disposto neste ato e na Instrução
Normativa que estabelece critérios a serem adotados pelo INSS;
Fl. 11084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

VI - PPP, que é o documento histórico-laboral individual do trabalhador, conforme
disposto neste ato e na Instrução Normativa que estabelece critérios a serem
adotados pelo INSS;
VII - CAT, que é o documento que registra o acidente do trabalho, a ocorrência ou o
agravamento de doença ocupacional, mesmo que não tenha sido determinado o
afastamento do trabalho, conforme disposto nos arts. 19 a 22 da Lei no 8.213, de
1991, e nas NR-7 e NR-15 do MTE, sendo seu registro fundamental para a geração
de análises estatísticas que determinam a morbidade e mortalidade nas empresas e
para a adoção das medidas preventivas e repressivas cabíveis, sendo considerados,
também, os casos de reconhecimento de nexo técnico epidemiológico na forma do
art. 21-A da citada Lei, acrescentado pela Lei no 11.430, de 26 de dezembro de
2006.
(...)
Com relação ao PPP, o artigo 295 e parágrafo 1o da IN RFB no 971/2009 estabelecem a
obrigatoriedade da empresa que desenvolve atividades em condições especiais que
exponham os trabalhadores a riscos ambientais a elaborar e manter atualizado o PPP,
abrangendo as atividades desenvolvidas pelos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e cooperados filiados à cooperativa de trabalho e de produção que laborem
expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a associação desses agentes,
prejudiciais à saúde ou à integridade física, ainda que não presentes os requisitos para
concessão de aposentadoria especial, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção,
coletivos ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência. A finalidade é
identificar os trabalhadores expostos a agentes nocivos em relação aos quais deve ser
cobrada a respectiva alíquota adicional de contribuição para o custeio do benefício da
correspondente aposentadoria especial, caso implementados os demais requisitos a esse
direito.
Portanto, os documentos solicitados pela fiscalização estão previstos na legislação que
rege a matéria, e deveria a empresa tê-los à disposição para imediata apresentação,
quando solicitados, assim como outros que se fizessem necessários examinar, tais como
a documentação relativa aos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs (normas de
utilização de EPI, comprovantes de fornecimento de EPI, comprovantes de aplicação de
treinamentos regulares para utilização dos EPIs, etc.), para fins de comprovação do
eficaz gerenciamento dos riscos ocupacionais.
No entanto, o que se vê dos autos é que o sujeito passivo sequer possuía todos os
documentos obrigatórios, tanto é que os LTCATs apresentados com a impugnação, que
não abrangem todos os estabelecimentos para os quais foram solicitados nas diversas
intimações, foram elaborados extemporaneamente, apenas em 31/01/2018, após o
encerramento da ação fiscal.
No caso sob exame, o sujeito passivo, ao deixar de apresentar os documentos solicitados
pelo Fisco, entre os quais os LTCATs, os PPPs e as planilhas relacionando os segurados
empregados aos GHE - Grupos Homogêneos de Exposição e aos riscos ocupacionais
identificados, impediu o regular desenvolvimento da ação fiscal e atraiu a hipótese de
arbitramento da base de cálculo. Neste caso, o ônus da prova transfere-se para a
empresa, que deve apresentar provas robustas e inequívocas que permitam a apuração
direta da base de cálculo das contribuições devidas, o que não logrou fazer com a
apresentação parcial de documentos junto com a impugnação.
Salienta-se, por fim, que a identificação pela fiscalização da existência de concessão dos
benefícios de aposentadoria especial apenas motivou o início da ação fiscal, tendo as
remunerações declaradas em GFIPs dos segurados empregados lotados nos mesmos
estabelecimentos e CBO daqueles a quem o INSS já concedeu o benefício de
aposentadoria especial sido consideradas como parâmetro para o arbitramento da base
de cálculo do adicional à contribuição para o financiamento dos benefício concedidos
Fl. 11085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721736/2017-80

em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho. No entanto, o fato gerador das contribuições exigidas no Auto
de Infração em tela ocorreu em 2013, não havendo qualquer óbice ao lançamento.

Conclusão
29 - Diante do exposto, conheço do recurso e rejeito as preliminares aventadas e
no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 11086
DF CARF MF
Documento nato-digital